Tribunal: TJDFT
Processo: 0720963-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0720963-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE ALFREDO FRAGOSO PACIENTE: ANTONIO HENRIQUE DE VASCONCELOS CARNEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O presente habeas corpus, distribuído nesta data, às 16h15, é mera repetição do HC 0720949-03.2021, distribuído no mesmo dia, às 16h05 (ID 26877424), em que examinado pedido liminar. Se o objeto do habeas corpus - pedido e causa de pedir - é idêntico ao impetrado anteriormente, não havendo qualquer fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão, inexiste interesse de agir. Não admito o habeas corpus. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. Desembargador JAIR SOARES